Tribunal: TJMT
Processo: 0017664-45.2017.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017664-45.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WARLEEN ODASYL DAMASCENO - CPF: 459.565.021-34 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARILCI MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - CPF: 581.687.291-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV. EXISTÊNCIA DO CARGO PÚBLICO À ÉPOCA DA CONVERSÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por servidor estadual contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de ocorrência da chamada “liquidação zero”, decorrente da reestruturação da carreira e da prescrição das parcelas anteriores à propositura da ação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se as reestruturações de carreira e o decurso do tempo afastariam o direito da parte exequente de apurar eventuais diferenças remuneratórias oriundas da conversão monetária para URV; (ii) se a prescrição do fundo de direito impede a execução do título judicial transitado em julgado; e (iii) se é possível a extinção da execução sem a prévia realização de perícia contábil para apuração dos valores efetivamente devidos.

III. Razões de decidir

3. O título judicial formado no Recurso de Apelação/Remessa Necessária nº 19240/2013 afastou expressamente a prescrição do fundo de direito, limitando os efeitos da prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação, configurando a natureza de trato sucessivo da obrigação.

4. A tese da “liquidação zero” não se sustenta quando ausente a realização de perícia contábil que demonstre a compensação integral das perdas salariais ocasionadas pela conversão monetária, sendo incabível a extinção do feito sem a devida apuração técnica.

5. As sucessivas reestruturações da carreira não têm o condão, por si sós, de extinguir o direito reconhecido judicialmente, cuja liquidação depende de apuração concreta, sob pena de ofensa à coisa julgada material e à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a extinção do cumprimento de sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da liquidação por arbitramento.

Tese de julgamento: “1. Não se admite a extinção da execução de sentença fundada em diferenças salariais por conversão monetária sem a realização de perícia contábil, sendo imprescindível a verificação concreta do adimplemento da obrigação reconhecida em título judicial transitado em julgado. 2. A reestruturação da carreira não tem o efeito automático de suprimir diferenças reconhecidas em sentença transitada em julgado, devendo eventuais compensações serem apuradas em sede de liquidação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Warleen Odasyl Damasceno contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0017664-45.2017.8.11.0041, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

Na origem, a parte exequente pleiteia o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes da sentença proferida na Ação de Cobrança nº 0011235-43.2009.8.11.0041, bem como a incorporação do percentual de 11,98% à sua remuneração, em razão da conversão equivocada da moeda para Unidade Real de Valor – URV.

O Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá julgou extinta a execução ao reconhecer a inexistência de crédito em favor da exequente, adotando a tese denominada “liquidação zero”, sob o fundamento de que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente promoveram a regularização das perdas decorrentes da conversão para a Unidade Real de Valor – URV, bem como pelo fato de que as parcelas pleiteadas foram atingidas pela prescrição, haja vista que, entre a data da distribuição da ação de conhecimento e a edição das referidas leis, transcorreu lapso temporal superior a cinco anos (Id. 298728388, pp. 10-15 – Id. 298728389, pp. 1-12 – Id. 298728390, pp. 1-3).

Em suas razões recursais, o apelante alega que a decisão é nula por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a extinção do feito ocorreu com base em prova unilateral produzida pela parte executada, sem a realização de perícia contábil.

Sustenta, ainda, que a sentença ofendeu a coisa julgada, pois rediscutiu matéria já decidida na ação de conhecimento, cujo trânsito em julgado impede qualquer rediscussão nesta fase processual.

Argumenta, por fim, que existem precedentes deste Tribunal afastando a tese da “liquidação zero” e reconhecendo a necessidade de apuração do crédito mediante a realização de perícia contábil na fase de liquidação, o que igualmente deveria ter ocorrido no presente caso.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença, defendendo a correta aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561836/RN, segundo a qual a incorporação do percentual de 11,98% perde eficácia com a reestruturação remuneratória da carreira, sendo desnecessária a realização de perícia, haja vista a comprovação administrativa de que as sucessivas leis estaduais contemplaram a recomposição dos vencimentos.

Aduz, ainda, a ocorrência da prescrição do fundo de direito em razão da superveniência da legislação estadual que reestruturou a carreira dos servidores públicos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Warleen Odasyl Damasceno contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0017664-45.2017.8.11.0041, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia em análise versa sobre o cumprimento de sentença promovido pelo apelante contra o Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos oriundos do trânsito em julgado da decisão prolatada nos autos do Recurso de Apelação/Remessa Necessária n.º 19240/2013, cuja ementa transcreve-se a seguir:

RECURSOS DE APELAÇÕES CIVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – NÃO CONFIGURADOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA EM QUE DEVERIA TER OCORRIDO O PAGAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DO SINDICATO E DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDOS. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Configura-se o interesse processual ante a não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão do autor somado ao fato da necessidade do provimento jurisdicional para a solução do litígio (binômio necessidade e utilidade). Pedido juridicamente impossível e aquele vedado pelo ordenamento jurídico. No caso, os pedidos formulados na petição inicial estão em conformidade com o ordenamento jurídico, uma vez que não há vedação expressa quanto ao que se pede ou quanto à causa de pedir. O sindicato regularmente registrado em Cartório é parte legitima para defender direito de seus substituídos. No caso, em que se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ. Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Quanto ao termo inicial da correção monetária, será a data do momento em que deveria ter ocorrido o pagamento. Mantidos os honorários advocatícios, posto que fixados com razoabilidade com base no artigo 20, § 4º do CPC
.(N.U 0011235-43.2009.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014)

O juízo de origem acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, adotando a tese denominada “liquidação zero”, sob o fundamento de que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente promoveram a regularização das perdas decorrentes da conversão para a Unidade Real de Valor (URV), bem como pelo fato de que as parcelas pleiteadas foram atingidas pela prescrição, haja vista que, entre a data da distribuição da ação de conhecimento e a edição das referidas leis, transcorreu lapso temporal superior a cinco anos (Id. 298728388, pp. 10-15 – Id. 298728389, pp. 1-12 – Id. 298728390, pp. 1-3).

Analisando a legislação estadual, constata-se que a Lei n.º 4.721, de 12 de junho de 1984, instituiu o Estatuto da Polícia Civil do Estado e dispôs acerca dos cargos em seu quadro funcional:

Art. 2º São Funcionários Policiais Civis, as Autoridades Policiais, os Agentes da Autoridade Policial e as Auxiliares da Autoridade Policial descritos nos Artigos 5º, 6º e 7º deste Estatuto.

(...)

Art. 7º São Auxiliares da Autoridade Policial:

I - os Escrivães de Polícia;

II - os Médicos Legistas;

III - os Auxiliares de Necropsia;

IV - os Peritos Criminais;

V - os Auxiliares de Perito Criminal;

VI - os Datiloscopistas;

VII - o Motorista Policial.

Com o advento da Lei Complementar n.º 5, de 18 de dezembro de 1990, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) desvinculou-se da Polícia Judiciária Civil com a instituição da Coordenadoria de Perícias e Identificações, estabelecendo:

Art. 19 Os atuais ocupantes dos cargos de Perito Datiloscópico Oficial passam a Integrar a carreira de Perito Papiloscópico Oficial.

Posteriormente, a carreira foi reestruturada pela Lei Complementar n.º 34, de 6 de janeiro de 1995, pela Lei Complementar n.º 72, de 16 de novembro de 2000, e pela Lei Complementar n.º 210, de 12 de maio de 2005.

Seguiu-se a instituição do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, pela Lei Estadual n.º 8.321, de 12 de maio de 2005, posteriormente revogada pela Lei Complementar Estadual n.º 391, de 27 de abril de 2010, que tratou sobre a institucionalização, organização, competência e estrutura da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso (POLITEC).

Dessa forma, evidencia-se que o cargo ocupado pelo apelante já existia à época da entrada em vigor da Lei n.º 8.880/1994, razão pela qual a sentença deve ser reformada, pois se baseou em premissa equivocada.

No que tange à prescrição do fundo de direito, esta foi expressamente afastada na sentença proferida no processo de conhecimento nº 0011235-43.2009.8.11.0041, ajuizado pelo Sindicato dos Profissionais da Ciência da Papiloscopia do Estado de Mato Grosso – SINPP/MT em face do Estado de Mato Grosso:

“Acolho parcialmente a alegação de prescrição da pretensão dos representados do Sindicato, apenas para reconhecê-la quanto aos créditos eventualmente existentes e anteriores a abril de 2004, pois não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação – 3 de abril de 2009 –, nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV.

(...)

Segundo a dicção do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, a prescrição da pretensão em ações intentadas contra a Fazenda Pública ocorre em 05 (cinco) anos. O artigo 3º do citado diploma legal estatui que quando o pagamento se dividir por dias, meses, ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações na medida em que completarem os prazos estabelecidos pelo Decreto.

Dessa forma, quando se tratar de prestações periódicas devidas pela Administração, não ocorrerá a prescrição da ação, mas tão-somente a prescrição das parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos ao seu ajuizamento. Trata-se, portanto, de prescrição de trato sucessivo, já que o marco inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação se renova e, assim, no momento em que a Administração incorre em dívida com o administrado inicia-se o cômputo do prazo prescricional.

No caso, as prestações almejadas pelo Sindicato são de natureza eminentemente alimentar, sucedendo-se com frequência mensal, renovando-se o prazo prescricional periodicamente – mês a mês – o que constitui relação de trato sucessivo e, com efeito, a omissão do Estado em não efetuar o pagamento atualizado, deixando de por em prática o disposto na Medida Provisória nº 434, que criou o Programa de Estabilização Econômica e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, o prazo prescricional renova-se mês a mês, não alcançando o fundo do direito questionado.

(...)

Assim, reconheço a prescrição dos créditos anteriores a abril de 2004, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC, mantendo-se a pretensão quanto ao período posterior e, consequentemente, análise do mérito na parte em que não foi atingido pela prejudicial.

(...)

Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil e
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES A ABRIL DE 2004
, bem como RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - condenar o ESTADO DE MATO GROSSO à implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos dos servidores substituídos pelo Sindicato, resultante da conversão da moeda em URV, consignando que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, sendo devida a incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária sobre ela, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, cujo quantum deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e devidamente acrescido de juros moratórios de 6% ao ano a partir da citação até o advento da Lei n.º 11.960/09, de 30.06.2009, e juros aplicáveis a caderneta de poupança a partir de então; e também de correção monetária pelo INPC a partir da data que deveria ter sido efetuado o pagamento. (...)”.
(PJE nº 0011235-43.2009.8.11.0041 - Primeira Instância- Id. 47051732 – pp. 7/17). (grifos nossos)

Tal entendimento foi ratificado no julgamento da apelação e da remessa necessária nº 19240/2013, que constituiu o título judicial ora executado, conforme consignado no voto condutor:

“O Estado de Mato Grosso sustenta a prescrição do direito dos substituídos, ao fundamento de que o prazo conta-se a partir dos efeitos da Lei nº 8.880/1994, ou seja, em 23-07-1990, sendo que as ações que não foram distribuídas até 23-07-1995 encontram-se prescritas.

Sem razão o apelante.

No caso, em que se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ.

(...)

Com essas considerações, desprovejo ambos os recursos interpostos, e em reexame necessário, retifico, em parte, a sentença, tão somente para determinar que a apuração da defasagem remuneratória devida aos servidores substituídos pelo Sindicato seja realizada em fase de liquidação de sentença, por artigos, nos termos do art. 475- E e seguintes do Código de Processo Civil.”
(PJE nº 0011235-43.2009.8.11.0041 - Primeira Instância- Id. 47051736 – pp. 55/71). (grifos nossos)

Embora se trate de matéria de ordem pública, é pacífico que a controvérsia ora renovada já foi devidamente examinada por esta Corte de Justiça, tendo-se firmado o entendimento de que eventuais diferenças devem ser apuradas na fase de liquidação de sentença.

Nesse sentido, destaca-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a possibilidade de reconhecimento da prescrição durante a liquidação de sentença:

(...) LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO. (...)
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando
, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Julgamento: 05/12/2019, Quarta Turma, Publicação: DJe 16/12/2019). (Grifos nossos).

No que se refere à reestruturação da carreira do servidor, ressalta-se que o entendimento consolidado neste Tribunal é no sentido de que as reestruturações de carreira, por si sós, não possuem o condão de extinguir, automaticamente, as diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV.

Uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira; outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração, recompor integralmente as perdas remuneratórias e produzir efeitos concretos decorrentes da adoção do novo regime remuneratório aplicável aos servidores. Para tal finalidade, faz-se necessária a liquidação da sentença por arbitramento.

No caso em apreço, da detida análise das provas colacionadas aos autos, denota-se que não houve a realização da perícia contábil. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, reconheceu ser direito dos servidores a incorporação das diferenças decorrentes da conversão monetária, quando comprovada a inadequação dos critérios utilizados, impondo-se, para tanto, apuração detalhada na fase de liquidação (RE 561.836-RG e RE 581.824 AgR). Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO . URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES . 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min . Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial . Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional . Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento
.(STF - AgR RE: 581824 AM - AMAZONAS, Relator.: Min . ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 28/04/2015, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-092 19-05-2015)

Importa destacar que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido que a incorporação se limita à data da reestruturação da carreira, é imprescindível, no caso concreto, verificar se tal reestruturação foi suficiente para recompor integralmente as perdas remuneratórias, o que não restou demonstrado nos autos. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO – EQUÍVOCO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO SOMENTE DAS PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO. Ante o reconhecimento de que se tem a relação jurídica de trato sucessivo, somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos da data da propositura da ação são atingidas pela prescrição. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material. Recurso provido.
(N.U 0007049-30.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de afastar a extinção do feito e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da liquidação de sentença por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025